Tribunal: TJDFT
Processo: 0722682-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722682-24.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLELIA CLARA FERNANDES APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Apelação interposta pela autora Clélia Clara Fernandes contra a sentença, sem resolução de mérito, que indefere a petição inicial (não atendida a determinação de emenda). A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimada a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) (id 53853898), a recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 54243518). Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimada para comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção (id 54612917), a apelante interpôs agravo interno contra a decisão de negou o benefício (id 54729941). Após o trânsito em julgado da decisão colegiada que manteve o indeferimento da assistência judiciária gratuita (id 58787762), a apelante foi intimada para recolher o preparo do recurso, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento (id 59960431). A recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 60388618). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator